Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722020-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING ROSSI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: GIVANILSON PEREIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por shopping rossi distribuidora de produtos de segurança ltda contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de GIVANILSON PEREIRA LIMA: Executado (a): GIVANILSON PEREIRA LIMA - CPF/CNPJ: 019.712.051-25 Endereço: Quadra 116 Conjunto 6, 16, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72603- 408 Valor do débito: R$ 1.844,52 (um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 1. A parte exequente requereu a penhora online do débito, via SISBAJUD (ID 91753528). 2. A parte executada foi devidamente citada para pagar o débito ou opor embargos à execução, porém deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 91859039). 3. Vejo que ainda não foram realizadas diligência de penhora e avaliação. 4. Dessa forma, indefiro, por ora, o pedido de ID 91753528. 5. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens suficientes para a satisfação da dívida, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada. o pedido de penhora e avaliação, até o limite acima indicado, a serem cumpridas por Oficial(a) de Justiça, de tudo lavrando-se o respectivo auto, e intimação da parte executada (CPC, art. 523, §3o) 6. Frutífera a diligência acima, intime-se a parte executada, pelo correio (AR), para apresentar impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 841, §2o). 7. Caso o(a) Oficial(a) de Justiça não encontre bens passíveis de penhora, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizado do débito (CPC, art. 854) e indicar bens passíveis de penhora ou providência apta ao prosseguimento regular da execução. 8. Confiro à presente decisão força de mandado de penhora e avaliação. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator